Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602802-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602802-97.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/07/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PAULO CESAR HUSALUK -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO CESAR HUSALUK DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
PAULO CESAR HUSALUK (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697631
25/08/2023
10:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.334

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602802-
97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PAULO CESAR HUSALUK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: PAULO CESAR HUSALUK
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração está disciplinado no artigo
275 do Código Eleitoral e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
e é o instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Configura contradição quando houver incongruência lógica, choque
ou conflito no acórdão, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre
fragmentos da própria decisão.

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, cabível apenas para corrigir ou
complementar a decisão, se presente algum dos defeitos elencados na
lei processual, de modo que não se presta ao reexame da causa e à
Num. 43697631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

rediscussão dos fundamentos.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Paulo Cesar
Husaluk em face do acórdão n. 62.111, que desaprovou suas contas de campanha à
eleição de 2022 e determinou o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43646947), o embargante aduziu, em síntese,
que o voto divergente reputou ser necessária a devolução do montante de R$ 2.000,65
porque, inobstante a própria constituição irregular do fundo de caixa, inexiste a
possibilidade de rastrear o dinheiro. Afirmou que há contradição no voto vencedor, pois
esta Corte já decidiu, com base na atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que
se admite a comprovação de despesas eleitorais por outros meios idôneos de prova,
mesmo quando utilizado cheque não cruzado para a quitação de débito. Sustentou que
há contradição na determinação de recolhimento dos valores que extrapolaram o fundo
de caixa, eis que tal providência apenas se aplica aos casos em que os documentos
apresentados não permitem a devida fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
Destacou que há contradição, já que, uma vez possível a fiscalização das contas pelos
documentos apresentados, permitindo-se verificar o recebimento dos recursos pelos
prestadores de serviços, não há que se falar em devolução de valores ao Tesouro
Nacional. Sustentou que há efetiva comprovação dos gastos, de modo que não há se
falar em devolução de valores, ainda que presente a irregularidade na constituição de
fundo de caixa. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e o provimento do recurso, com
atribuição de efeito modificativo, para afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43666487) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que ausentes vícios da obscuridade, da
contradição, da omissão e do erro material.

É o relatório.

VOTO
Num. 43697631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, a
doutrina[1] entende que deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por
proposições dissonantes:

[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na
relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do
acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em
contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a
contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não
enseja a interposição de embargos de declaração [...].
Num. 43697631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado
para sanar eventual error in judicando’ [...]

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração,
portanto, é aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre
a fundamentação e o dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.

Sobre a irresignação do recorrente, acerca do recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante relativo à irregularidade na constituição de fundo de caixa, o
acórdão embargado, no voto divergente vencedor, consignou que:

Porém, em arrepio à autorização normativo, efetivamente constituiu Fundo de Caixa
em R$ 2.100,00, totalmente com receitas oriundas do Fundo Partidário, extrapolando
o limite em R$ 2.000,65. Não fora o bastante, tem-se que o prestador ainda utilizou-se
do Fundo de Caixa irregular para promover o pagamento de despesa que não se
enquadra no conceito de pequeno vulto, eis que no importe de R$ 1.300,00.

Trata-se de irregularidade grave, uma vez que o pagamento em espécie acaba por
mitigar a possibilidade de fiscalização sobre a movimentação financeira, daí o porquê
de o limite legal ter sido estabelecido em percentual extremamente restritivo.

O montante que ultrapassou o limite representa 42% do valor total de gastos
contratados, como apontado pelo e. relator, de sorte que conduz, por si só, à
desaprovação, não havendo qualquer possibilidade de se aplicarem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à luz das balizas estabelecidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

Ademais, tratando-se de recursos do Fundo Partidário movimentados de forma
irregular, isto é, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos
estabelecidos na Resolução TSE nº 23.607/2019, tem-se por inviabilizada a
fiscalização do real destino dos valores. A questão é disciplinada nos seguintes
dispositivos do mencionado diploma.

[...]

Num. 43697631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento
mediante movimentação financeira bancária diretamente da conta do partido para
a conta do fornecedor, pelos vários meios considerados idôneos, indicados
expressamente nos incisos I a V do artigo 38 da resolução.

Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser utilizada
apenas em casos muito restritos, exclusivamente para os fins previstos no artigo 39.

Vale anotar que a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - não prevê a possibilidade de
movimentação financeira em espécie pelas agremiações e candidatos, inovação que
veio da atividade jurisprudencial do TSE e da própria percepção da dificuldade que
havia para pagamento de pequenas despesas cotidianas - fotocópias, taxas
cartorárias, refeições - com os meios disponibilizados, seja por estar em desuso o
cheque, seja por nem sempre o candidato ou o administrador financeiro estarem
presentes para a sua quitação.

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra excepcional
para finalidade distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a
transparência da movimentação financeira de recursos públicos - no caso, do Fundo
Partidário - e impedindo por completo a formação de registros bancários da sua
movimentação financeira, impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta
Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida
que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas por meio da
apresentação de documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de
rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa
constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não
se encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o
fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do
dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas
as despesas de pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no caput do
seu artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por
notas fiscais e recibos, dentre outros.

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o
rastreamento de parte significativa dos recursos públicos que lhe foram
disponibilizados, exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo
38 da resolução. Ao sacar grande volume de recursos e efetuar pagamentos em
espécie, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que
os pagamentos declarados foram efetivamente realizados, com o numerário
movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas a declaração destes,
sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação disso.

Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a desnecessidade de
se promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante constituição
irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular de despesas não
enquadradas como de pequeno vulto quando forem apresentados documentos fiscais
relacionados às despesas; todavia, reputa-se que tal entendimento não pode
prevalecer, face às múltiplas oportunidades que abre para a malversação de dinheiro
Num. 43697631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

que, repita-se, é público, seja originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de
apresentação de notas fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que
tenha efetivamente havido a prestação de serviços, dentre outras inúmeras
irregularidades que, sem o registro bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas.

Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa mesma
jurisprudência adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de
recibos de pagamento a autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até
o fornecedor e, não sendo esta possível - seja por ter sido utilizado cheque ao
portador ou pagamento em espécie mediante fundo de caixa irregular -, determina-se
o recolhimento dos valores correspondentes.

Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou candidatos
extrapolem o limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso implique
qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização
por parte desta Justiça Especializada.

[...]

Ainda, a considerar que, se é importante chegar-se à uniformização da jurisprudência,
também é extremamente relevante o papel que os regionais exercem no sentido de
provocar os tribunais superiores a constantemente revisarem a adequação dos seus
precedentes, em especial quando se trata da correta destinação de recursos públicos.

Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta utilização
das receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de contas, não lhe sendo
lícito desatender às formas prescritas nas normas de regência quanto à
movimentação financeira e pretender driblar determinações de devolução sob a
alegação de que não restaram comprovados desvios de finalidade.

Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público efetuado,
segundo as normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de valores -
mesmo porque voltadas a produzir registros confiáveis quanto ao caminho do dinheiro
e, com isso, permitir que a fiscalização seja efetiva.

Forte nessas considerações, neste tópico determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores utilizados em extrapolação ao limite de Fundo de Caixa - R$
2.000,65 -, devidamente corrigidos, por entender não comprovados os pagamentos
aos fornecedores declarados nas contas, face à impossibilidade de se rastrear o
caminho do dinheiro, na forma dos artigos 38 e 79, §§ 1º e 2º, da resolução.

Nessa esteira, reconhecendo a extrapolação ao limite de Fundo de Caixa como
irregularidade insanável e não justificada, que violou o princípio da transparência e
impediu o efetivo exercício da fiscalização sobre a movimentação financeira do
candidato, inviabilizando o rastreamento do caminho do dinheiro até os fornecedores,
deve ser determinada a devolução de R$ 2.000,65 ao Tesouro Nacional, corrigidos na
forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

[...]

Como se pode notar, não há qualquer contradição no acórdão embargado,
eis que analisou de forma clara e inteligível a necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional diante da extrapolação do limite de fundo de caixa, assim como a legislação
aplicável à matéria.
Num. 43697631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

O embargante traz, na verdade, divergência de posicionamentos desta Corte
e do Tribunal Superior Eleitoral, o que não pode ser compreendido como o vício da
contradição, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos dentro do
próprio acórdão.

A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que o
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.
[2] EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.
[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43697631 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602802-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PAULO CESAR HUSALUK DEPUTADO ESTADUAL,
PAULO CESAR HUSALUK - Advogados do(a) EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN
- PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697631 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510133173000000042657679
Número do documento: 23082510133173000000042657679
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:40:50